Tribunal: STF
Processo: RHC 56773
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
CRIME CONTINUADO. PECULATOS PRATICADOS POR SERVIDORES DA JUSTIÇA.
CONDENAÇÃO PELOS DELITOS VERIFICADOS A PARTIR DE 1972. DESCOBERTA
POSTERIOR A OUTROS PECULATOS OCORRIDOS ANTERIORMENTE. NOVO PROCESSO
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. SE HOUVER CONTINUIDADE DELITIVA
ENTRE OS FATOS OBJETOS DOS DOIS PROCESSOS, A UNIFICAÇÃO DA PENA SE
FARA NA FORMA DO ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.